Tribunal: TJSP
Processo: 2087255-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER DE OVÁRIO. PRETENSÃO DE COBERTURA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NERAPARIBE). LIMINAR DEFERIDA. CABIMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE CONTRARIA O DISPOSTO NOS ARTS. 10 E 12 DA LEI 9.696/98 E SÚMULAS 102 E 95 DO TJSP.
1.Tratando-se de medicamento antineoplásico,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER DE OVÁRIO. PRETENSÃO DE COBERTURA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NERAPARIBE). LIMINAR DEFERIDA. CABIMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE CONTRARIA O DISPOSTO NOS ARTS. 10 E 12 DA LEI 9.696/98 E SÚMULAS 102 E 95 DO TJSP.
1.Tratando-se de medicamento antineoplásico, a cobertura para seu fornecimento pelos planos de saúde e seguros-saúde é obrigatória, mesmo em caso de uso domiciliar, nos termos da Lei 9.656/98.
2.Além da fumaça do bom direito extraída da expressa previsão legal, a doença grave que acomete o doente aponta para a urgência do fornecimento reclamado.
3. Recurso improvido.